Tribunal: STF
Processo: HC 184187
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Glauco Murad Macedo em favor de Alberto dos Reis Khede Duarte, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 563.026/MG.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Jorge Mussi, não conheceu do HC 563.026/MG.
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, falta de fundamentação idônea da prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores. Aponta nulidade processual decorrente da inexistência de materialidade e autoria delitivas, da utilização indevida de algemas e de ameaças de agressão física. Aduz excesso de prazo prisional, custodiado o paciente desde 10.9.2019. Sustenta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Entretanto, o constrangimento apontado na exordial será analisado, apenas ad cautelam, a fim de se verificar a existência de eventual flagrante ilegalidade a justificar a atuação desta Corte Superior de Justiça ex officio. 
    Da análise dos elementos carreados nos autos, infere-se que o paciente, após ser preso em flagrante em 10/9/2019, teve convertida a prisão em preventiva na audiência de custódia realizada no dia seguinte e, posteriormente, foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque teria sido surpreendido, juntamente com outro agente, adquirindo, para fins de mercancia ilícita, grande quantidade de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 
    Quanto aos fatos, narra a denúncia:
    "[...]
    No mesmo sentido, extrai-se dos autos do incluso caderno investigatório que na data de 09/09/2019, por volta das 19h00min, na Rua Felipe Santos, n° 25, bairro Santa Emilia, nesta cidade e Comarca de Carangola/ MG, os denunciados THIAGO CARVALHO DOS SANTOS e ALBERTO DOS REIS KHEDE DUARTE, agindo de forma livre e voluntária e previamente ajustados, adquiriram do 1° e 2° DENUNCIADOS substância entorpecente, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
    [...]
    DA DESCRIÇÃO DO 2° FATO
    Conforme apurado nos autos do incluso inquérito policial, após prévio acerto com DIOGO DA SILVA FURTADO, via aplicativo WhatsApp, os denunciados THIAGO CARVALHO DOS SANTOS e ALBERTO DOS REIS KHEDE DUARTE, se utilizando de um veículo GM/Celta, placa OVK-1599, conduzido pelo ÚLTIMO, se deslocaram até a cidade de Carangola com o intuito de adquirir expressiva quantidade de maconha, negociada pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cujo pagamento somente seria feito após o fornecimento da droga a terceira pessoa.
    Chegando na cidade de Carangola, os denunciados THIAGO e ALBERTO se dirigiram até a rua lateral do Supermercado Marinho, no bairro Santa Emilia, onde já se encontrava o denunciado OSMAR, no interior do veículo VW/Gol, placa GUO-5079, estacionado no local, conforme previamente ajustado com o denunciado DIOGO.
    Ato contínuo, THIAGO desembarcou do veículo, foi até OSMAR, que o entregou um pacote de considerável tamanho contendo maconha, retornado rapidamente para o veículo onde ALBERTO o aguardava. Na oportunidade, toda a ação foi presenciada por policiais militares que estavam á espreita, uma vez que já possuíam informações, obtidas através da agência de inteligência da Companhia da Polícia Militar de Manhumirim/MG, da sobredita negociação" (e-STJ fls. 57-58, grifou-se).
    Verifica-se que o Juiz primevo converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, vulnerada diante da gravidade em concreto do delito, porquanto "lograram encontrar com Thiago e Alberto e, após, na residência de Osmar, a expressiva quantidade de 1.441,84g (mil, quatrocentos e quarenta e um gramas e oitenta e quatro centigramas) da substância popularmente conhecida como maconha e diversos aparelhos celulares" (e-STJ fl. 19, grifou-se).
    De arremate, o Magistrado processante concluiu que "eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, mormente quando a medida demonstra-se necessária frente a fatos objetivos que evidenciam a periculosidade do agente" (e-STJ fls. 19-20).
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem afastando, inicialmente, a aventada ilegalidade da prisão em flagrante, que "foi devidamente comunicada ao juiz competente, que não verificou ilegalidade capaz de ensejar o relaxamento da prisão e o homologou, decretando, em seguida, a custódia preventiva" (e-STJ fl. 179).
    Ainda, foi apontando, quanto à negativa de autoria, que "a apreciação de tal tese defensiva extrapola a via eleita, visto que requer análise pormenorizada do conjunto probatório colhido nos autos, o que é incompatível com o rito do habeas corpus" (e-STJ fl. 179).
    Por outro lado, a corte mineira julgou suficientemente fundamentada as decisões de primeiro grau, pois, "dada às peculiaridades concretas do caso, de que o paciente e o corréu Thiago Carvalho dos Santos supostamente adquiriram expressiva quantidade de maconha, pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para fins de mercancia, imperiosa a manutenção da segregação cautelar do paciente para se resguardar o meio social, evitando-se o fortalecimento e perpetuação do tráfico ilícito de entorpecente" (e-STJ fl. 182, grifou-se).
    Acrescentou-se, ainda, no acórdão impugnado que "as circunstâncias do crime são graves, não sendo possível prever, na estreita via do writ, se, em caso de condenação, será fixado o regime prisional aberto" (e-STJ fl. 183). Afastou, ainda, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por serem inadequadas e insuficientes.
    Por fim, o colegiado estadual ponderou que "eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam a segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal" (e-STJ fl. 183).
    É mister registrar, oportunamente, que, em consulta realizada no endereço eletrônico do Tribunal de origem, se verificou que os requisitos da custódia ora questionada foram revisados pelo Juiz processante, ex officio, no dia 1º/4/2020, ocasião em que foi mantida a prisão. Ainda, consta que a audiência de continuação foi redesignada para o dia 28/5/2020.
    Pois bem.
    Delineado o contexto fático processual, no que tange às aventadas nulidades do flagrante, verifica-se que a pretensão está superada, como bem asseverou a Corte a quo, diante da superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar do recorrente, qual seja, o decreto preventivo.
    Veja-se a propósito:
    (...)
    Outrossim, sabe-se que a tese de fragilidade das provas quanto à imputação criminosa é questão que não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus ou do recurso ordinário por demandar o reexame aprofundado dos elementos coletados no curso da instrução criminal, devendo ser solucionada na esfera própria, qual seja, na ação penal a que responde e perante o Togado singular.
    Nesse sentido:
    (…).
    Quanto aos requisitos da prisão preventiva, tem-se que a segregação cautelar do paciente encontra-se bem fundamentada no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de acautelamento, especialmente, da ordem e da saúde públicas, haja vista as circunstâncias em que ocorridos os fatos criminosos.
    De fato, constata-se que a quantidade da substância tóxica apreendida – mais de 1,4kg de maconha – é fator que, somado às circunstâncias do flagrante – em que o paciente teria se deslocado para outra cidade a fim de adquirir os entorpecentes –, revelam maior envolvimento do agente com a narcotraficância, mostrando que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social.
    No tráfico de entorpecentes, a periculosidade social do acusado pode ser aferida pelas circunstâncias em que se deu a ação criminosa, da qual se pode concluir, ainda, se há ou não risco de reiteração delitiva. Excluir essa avaliação do julgador ou mesmo entender que a descrição da forma como ocorreu o crime seria apenas uma tradução da conduta intrínseca ao tipo penal violado não se mostra consentâneo com a cautelaridade do instituto da prisão preventiva.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte Superior de Justiça:
    (…). 
    Outrossim, não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo que a prisão visa acautelar, pois não há como, na esfera do habeas corpus, concluir que ao réu será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado.
    Ademais, condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva quando há nos autos elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema, como ocorre in casu.
    Por fim, considerando-se a imprescindibilidade da preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, que não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública.
    Assim, a prisão preventiva está suficientemente embasada e merece ser mantida, principalmente a bem da ordem pública, não havendo coação ilegal a ser sanada de ofício por esta Corte Superior de Justiça.
    Diante do exposto, por se afigurar manifestamente incabível, não se conhece do habeas corpus.”
Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    Na esteira do ato apontado como coator, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011) 
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, enfatizando a necessidade da constrição cautelar, visto que ‘lograram encontrar com Thiago e Alberto e, após, na residência de Osmar, a expressiva quantidade de 1.441,84g (mil, quatrocentos e quarenta e um gramas e oitenta e quatro centigramas) da substância popularmente conhecida como maconha e diversos aparelhos celulares’ e que ‘eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, mormente quando a medida demonstra-se necessária frente a fatos objetivos que evidenciam a periculosidade do agente’.
    Por seu turno, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade ‘dada às peculiaridades concretas do caso, de que o paciente e o corréu Thiago Carvalho dos Santos supostamente adquiriram expressiva quantidade de maconha, pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para fins de mercancia, imperiosa a manutenção da segregação cautelar do paciente para se resguardar o meio social, evitando-se o fortalecimento e perpetuação do tráfico ilícito de entorpecente‘.
    Nesse espectro, a Corte Superior ressaltou que ‘a quantidade da substância tóxica apreendida – mais de 1,4kg de maconha – é fator que, somado às circunstâncias do flagrante – em que o paciente teria se deslocado para outra cidade a fim de adquirir os entorpecentes –, revelam maior envolvimento do agente com a narcotraficância, mostrando que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social’.
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a constrição cautelar do paciente. 
    Além disso, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte:
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Dada a necessidade da constrição cautelar da Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Por outro lado, a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012). 
    De acordo com o sítio eletrônico disponibilizado pela Corte Estadual, verifico que, em 20.3.2020, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de liberdade provisória do paciente e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 28.5.2020. 
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ressalto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas remanescentes, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora